Tribunal: CARF
Processo: 19515.003459/2004-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003459/2004-25
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.016 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MATRIX INVESTIMENTOS LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.. AUSÊNCIA
DE CONGRUÊNCIA ENTRE O FATO DESCRITO NA LEI E A
OCORRÊNCIA NO MUNDO CONCRETO.
Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos
substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua determinação
no decorrer da realização do ato administrativo de lançamento ensejam a sua
nulidade por vício material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou
sanado sem ocorrer um novo ato de lançamento. Por isso, o evidente erro na
apuração e caracterização do fato alcança a própria substância do crédito
tributário, de natureza material, não havendo de se cogitar em vício de ordem
formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003459/2004-25
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.016 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003459/2004-25

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Rodrigo Mineiro Fernandes, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas Ausente,
momentaneamente, a conselheira Tatiana Midori Migiyama, substituída pela conselheira
Semiramis de Oliveira Duro.
Relatório

Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, em face do Acórdão no 1201-003.014, que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. VÍCIO FORMAL.
AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA ENTRE O FATO DESCRITO NA LEI E A
OCORRÊNCIA NO MUNDO CONCRETO. CONTRADITÓRIO. AMPLA
DEFESA.
Ao constituir o crédito tributário mediante lançamento de ofício a autoridade
administrativa deve deixar claro a congruência, o nexo causal, entre o fato
hipotético descrito na lei e a sua ocorrência no mundo concreto. O erro de
direito, causa do vício material, ocorre na situação em que a autoridade
administrativa ao interpretar e aplicar a norma jurídica faz uma valoração
jurídica equivocada do fato, o que prejudica sobremaneira o exercício do
contraditório e da ampla defesa. Tem-se na hipótese uma subsunção equivocada
do fato à norma. Causa, portanto, de vício material.
No erro de fato, causa do vício formal, há correta valoração jurídica e subsunção
do fato à norma. O equívoco, nesta hipótese, reside em meras irregularidades,
circunstâncias do caso em exame, sem prejuízo do contraditório e da ampla
defesa.

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.016 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003459/2004-25

Intimada a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência
suscitando a divergência quanto :

1- Ausência de Nulidade;
2- Natureza do Vício: Formal e não Material

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido parcialmente, conforme
despacho de fls. 298 a 311, somente com relação segunda divergência: Natureza do Vício:
Formal e não Material.

A Contribuinte foi intimada e apresentou contrarrazões, manifestando pelo não
provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional e que seja mantido v. acórdão

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 298 a 311.

Do Mérito

Quanto ao mérito, relativo a matéria que restou conhecida, a Fazenda Nacional
suscita divergência quanto a natureza do vício que anulou o auto de infração.

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.016 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003459/2004-25

No caso em análise, a autoridade administrativa considerou que o fato gerador do
imposto de renda recolhido a menor decorreu de excesso de destinação ao FINAM, conforme
descrito no auto de infração e demonstrativo colacionado aos autos (e-fls. 5). Entretanto,
conforme demonstrado pela Contribuinte, não houve destinação em excesso, pois foram
respeitados os limites legais e esse fato não foi contestado pela DRJ. O que demonstra que esse
fato gerador não ocorreu. Cito alguns trechos dos autos:

Como bem explicou o relator do Acórdão Recorrido, a DRJ , apesar dos fatos
acima, considerou, como razão de decidir, que o fato gerador do imposto de renda decorreu da
existência de débitos perante a Receita Federal. Ocorre que esse motivo, esse fato gerador, não
constou do auto de infração.

Ressalta-se a DERAT/SP se manifestou em face da diligência solicitada pela DRJ,
apontando que o valor controvertido não fora reconhecido como incentivo, tendo sido
considerado nulo em face da existência de pendências fiscais perante a Receita Federal (fl. 153
do e-Processo), informação essa em nenhum momento apontada no auto de infração ou
disponibilizada à Contribuinte.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.016 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003459/2004-25

Tem-se, portanto, um lançamento cuja fato gerador teria sido excesso de
destinação ao FINAM, mas que foi convalidado por fundamento diverso, qual seja, pendência
tributária perante a Receita Federal. É nítida a ausência de congruência, nexo de causalidade,
entre o motivo do lançamento - excesso de destinação - e o motivo da sua convalidação -
pendência de débitos. Frise-se, ainda, que além de não constar tal motivo do auto de infração,
também não consta do processo apenso nenhuma indicação de que foram pendências de débitos
que deram causa ao lançamento, tampouco quais são essas pendências. Tal informação só veio
aos autos mediante diligência solicitada pela DRJ, o que impediu sobremaneira a recorrente de
exercer a ampla defesa.

Cumpre ainda ressaltar que a indicação no auto de infração do art. 60 da Lei
9.069, de 1995 - que trata da regularização fiscal perante a Receita Federal para fins de
concessão/reconhecimento de benefício fiscal - como um dos fundamentos legais, sem a devido
congruência entre os fatos e o fundamento não supre o vício existente.

Assim, diferentemente do alegado pela Fazenda Nacional, não houve simples
“equívoco na formalização do lançamento”, mas sim evidente erro na apuração e caracterização
do fato que ensejaria a cobrança do IRPJ: ao invés de se apontar que a existência de supostos
débitos com a Receita Federal impediria a destinação ao FINAM e, consequentemente, levaria ao
necessário recolhimento do IRPJ (argumento traçado pela DRJ), o auto de infração trouxe
única e exclusivamente o fundamento de que existiria excesso de destinação ao fundo,
hipótese essa prontamente rechaçada pela DRJ e por esse E. CARF1

Esta turma julgadora enfrentou a matéria em diversas ocasiões, cito os Acórdão
abaixo:

Acórdão: 9303-009.761
Número do Processo: 10840.004967/92-51
Data de Publicação: 23/01/2020
Contribuinte: USINA SAO FRANCISCO S/A
Relator(a): VANESSA MARINI CECCONELLO
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.016 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003459/2004-25

Ementa(s) ASSUNTO:
OUTROS
TRIBUTOS
OU
CONTRIBUIÇÕES
Período
de
apuração:
01/12/1990
a
01/12/1991
AUTO DE INFRAÇÃO. EQUÍVOCO NA DESCRIÇÃO DOS FATOS E NA
MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL.
O erro na determinação da base de cálculo do lançamento, por se constituir em
requisito fundamental do ato administrativo em referência, nos termos do art. 142
do Código Tributário Nacional, consubstancia-se em vício de ordem material,
insanável sem que ocorra novo lançamento, ocasionando a nulidade da autuação.

Acórdão: 9303-005.460
Número do Processo: 10314.003607/2007-46
Data de Publicação: 19/09/2017
Contribuinte: PIRELLI PNEUS LTDA.
Relator(a): RODRIGO DA COSTA POSSAS
Ementa(s)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/02/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA OU ERRO NA MOTIVAÇÃO.
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos
substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua determinação
no decorrer da realização do ato administrativo de lançamento ensejam a sua
nulidade por vício material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou
sanado sem ocorrer um novo ato de lançamento. Por isso, a falta de motivação ou
motivação errônea do lançamento alcança a própria substância do crédito
tributário, de natureza material, não havendo de se cogitar em vício de ordem
formal.
Recurso Especial do Procurador Negado.

Cito ainda, o Acórdão no 9303-003.811, da lavra da Conselheira Vanessa Marini
Cecconello, cuja ementa abaixo transcrevo:

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.016 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003459/2004-25

AUTO DE INFRAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos
substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua
determinação no decorrer da realização do ato administrativo de lançamento
ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o mesmo não poderá ser
convalidado ou sanado sem ocorrer um novo ato de lançamento. Por isso, a falta
de motivação e indicação das normas de interpretação adotadas na
reclassificação fiscal de mercadoria importada alcança a própria substância do
crédito tributário, não havendo de se cogitar em vício de ordem formal. A
ausência de motivação no Auto de Infração acarreta a sua nulidade, por vício
material.

Transcrevo trecho do voto vencido (vencedor nesse ponto) do acórdão 9303-
003.811, que externa os fundamentos da referida decisão, adotada em nossas razões de decidir:

“A relevância de se distinguir se o vício que maculou o lançamento é de ordem
formal ou material está no fato de o Código Tributário Nacional CTN prolongar
o prazo de decadência para que seja constituído o crédito tributário quando se
reconhece a existência do vício formal, conforme inteligência do seu art. 173,
inciso II.

O vício formal pode ser entendido como aquele que atinge o procedimento e, não
raro, pode ser sanado sem a necessidade de anulação do ato de lançamento
original, podendo ser corrigido pela própria autoridade julgadora. O vício
material, por sua vez, por macular a substância do lançamento, norma individual
e concreta, prejudica a validade da obrigação tributária, sendo imprescindível
nesses casos a realização de um novo ato administrativo de lançamento.

Os requisitos do auto de infração, dentre eles a descrição dos fatos e a
fundamentação legal, estão estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72 e no
art. 142 do Código Tributário Nacional:
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.016 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003459/2004-25

[...]

Sendo a descrição dos fatos, a correta determinação da matéria tributável e da
fundamentação legal elementos substanciais e próprios da obrigação tributária,
os equívocos na sua determinação no decorrer da realização do ato
administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez
que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um novo ato de
lançamento. Por isso, o equívoco em análise alcança a própria substância do
crédito tributário, não havendo de se cogitar em vício de ordem formal.
Embora a distinção entre os vícios de ordem formal e material não seja tarefa
simples, o caso em exame mostra claramente estar-se diante da ocorrência de
vício de ordem material, assertiva corroborada pelos fundamentos bem lançados
no acórdão recorrido ao negar provimento ao recurso de ofício, proferido pela
Ilustre Conselheira Irene Souza da Trindade Torres Oliveira, e que passam a
integrar as razões de decidir deste julgado:[...]”

A i. relatora cita, ainda, outro recente precedente da CSRF (Acórdão no 9101-
002.146) no mesmo sentido, cuja ementa abaixo transcrevo:

NULIDADE DE LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL. VÍCIO FORMAL.
ASPECTOS QUE ULTRAPASSAM O ÂMBITO DO VÍCIO FORMAL.
Vício formal é aquele verificado de plano no próprio instrumento de formalização
do crédito, e que não está relacionado à realidade representada (declarada) por
meio do ato administrativo de lançamento. Espécie de vício que não diz respeito
aos elementos constitutivos da obrigação tributária, ou seja, ao fato gerador, à
base de cálculo, ao sujeito passivo, etc. A indicação defeituosa ou insuficiente da
infração cometida, da data em que ela ocorreu, do montante correspondente à
infração (base imponível); e dos documentos caracterizadores da infração
cometida (materialidade), não configura vício formal.

Transcrevo ementas de outros julgados no mesmo sentido:

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.016 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003459/2004-25

AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO E DESCRIÇÃO DOS FATOS
GERADORES. IMPROCEDÊNCIA. VÍCIO MATERIAL, NÃO FORMAL.
A falta de indicação suficiente dos fatos que motivaram o lançamento e da
origem do crédito tributário fulmina o lançamento por vício material. (grifei)
(Acórdão 9202-003.285, sessão de 30 de julho de 2014, 2a Turma CSRF, Rel.
Gustavo Lian Haddad)

NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
O vício material ocorre quando o auto de infração não preenche aos requisitos
constantes do art. 142 do Código Tributário Nacional, havendo equívoco na
construção do lançamento quanto à verificação das condições legais para a
exigência do tributo ou contribuição do crédito tributário, enquanto que o vício
formal ocorre quando o lançamento contiver omissão ou inobservância de
formalidades essenciais, de normas que regem o procedimento da lavratura da
auto, ou seja, da maneira de sua realização. (grifei)
(Acórdão 2403-002.707, de 10/09/2014, Relator: Marcelo Magalhães Peixoto)

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PROVIMENTO. VÍCIO.
MATERIAL. DESCRIÇÃO DO FATO GERADOR.
A descrição do fato gerador constitui-se no núcleo do lançamento tributário, sua
essência. Quando a descrição do fato gerador não permite a conclusão sobre sua
ocorrência o lançamento é improcedente, como no caso do lançamento original
em questão. (grifei)
(Acórdão 2301-004.055, de 15/05/2014, Relator: Marcelo Oliveira)

DISCRIMINAÇÃO DOS FATOS GERADORES. INSUFICIÊNCIA. NULIDADE
DO LANÇAMENTO.
O lançamento deve evidenciar a ocorrência dos fatos geradores das
contribuições previdenciárias de forma clara e precisa, sob pena de nulidade por
vício material. (grifei)
(Acórdão 2302-002.258, de 22/11/2012, Relatora: Liége Lacroix Thomasi)

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.016 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003459/2004-25

Não restam dúvidas acerca da nulidade do lançamento, é nítida a ausência de
congruência, nexo de causalidade, entre o motivo do lançamento - excesso de destinação - e o
motivo da sua convalidação - pendência de débitos, acarretando prejuízos na defesa do sujeito
passivo. O vício do lançamento está em seu conteúdo, em sua motivação e não em sua
formatação.

A motivação equivocada implicou infringência aos princípios do contraditório e
da ampla defesa, impedindo o contribuinte de tomar conhecimento da acusação fiscal em toda a
sua plenitude.

Portanto, sendo a descrição dos fatos, a correta determinação da matéria tributável
e da fundamentação legal elementos substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos
na sua determinação no decorrer da realização do ato administrativo de lançamento ensejam a
sua nulidade por vício material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado
sem ocorrer um novo ato de lançamento. Por isso, o equívoco em análise alcança a própria
substância do crédito tributário, não havendo de se cogitar em vício de ordem formal.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É como voto

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital